Tribunal: CARF
Processo: 10735.722340/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722340/2019-72
ACÓRDÃO
1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARMAZÉNS GERAIS DEZ DE ABRIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 18/03/2015
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. INEXISTÊNCIA DE CAUSA.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação ou causa do
pagamento foram comprovadas. Causa é o motivo, a razão, o fundamento
do pagamento.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, quando restar comprovado, nos
autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a sonegação,
como definido em lei. Elementos indiciários obtidos em procedimentos de
Colaboração Premiada não se convertem em provas quando não
comprovada a causa de pagamentos no âmbito tributário. A Fiscalização
não trouxe outros elementos a formar a convicção do julgador sobre
fraude e sonegação, quando os depoimentos não convergem na mesma
direção.

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERESSE COMUM. APLICAÇÃO.
A mera antecipação de recursos de uma empresa a outra de um mesmo
“grupo”, não representa pagamento a beneficiário não identificado, e não
prova que tal sociedade tinha “interêsse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal”.

Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, dar provimento parcial aos recursos voluntários apenas
para afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco
por cento), e excluir a responsabilidade tributária da empresa COMTEX Indústria e Comércio
Importação e Exportação Ltda. A conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic votou
pelas conclusões do relator quanto à exclusão da responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão de Impugnação no 109-000.933,
de 14 de setembro de 2020, da 1a Turma da DRJ09, por meio do qual a Impugnação foi julgada
improcedente, e o crédito tributário mantido.
Assim restou assentada o Acórdão ora Recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
3
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial no âmbito da Secretaria da
Receita Federal possui como pressuposto sua previsão do Decreto no
70.235/1972, que elenca as hipóteses de afastamento das normas legais vigentes.
Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 18/03/2015
PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
Os elementos obtidos através de Acordo de Colaboração Premiada com base na
Lei no . 12.850, de 2013 e compartilhados com a RFB através de autorização
judicial podem ser utilizados pela autoridade julgadora como indícios a fim de
formar sua livre convicção, uma vez que relevantes e convergentes com os demais
elementos de prova carreados aos autos.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa; o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos sem
causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de ato
ilícito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/03/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INTERESSE COMUM. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade solidária por interesse comum quando se constata
que há confusão patrimonial entre empresas de mesmo grupo econômico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No referido lançamento também foi imputada a responsabilidade tributária à
sociedade COMTEX Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.
Por bem retratar o caso, adoto o relatório da DRJ:
1. Trata o presente processo de auto de infração de IRRF (fls. 939 a 945), apurado
sobre pagamento cuja causa ou operação não foi comprovada, datado de
18/03/2015, que resultou no seguinte:

2. O relato das verificações efetuadas pela Fiscalização encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 947 a 977).
Do Procedimento Fiscal
3. A ação fiscalizatória decorreu da apuração de diversos indícios de
irregularidades relacionados à pessoa de MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, CPF
911.781.507-04, (aqui denominado como Milton Lyra) e às suas empresas. Milton
Lyra foi alvo de condução coercitiva, buscas e apreensões da 35a fase da
Operação Lava Jato, em 2016 (Operação Omertà), a qual identificou relações do
mesmo com recebedores de propinas da empresa Odebrecht, identificados nas
planilhas do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, o chamado
“departamento da propina” (fls. 111 a 169).
4. Também em colaboração premiada firmada com a Procuradoria Geral da
República, o Sr. Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo
Hypermarcas (fls. 170 a 245), “... afirmou que pagou R$ 30 milhões a dois lobistas
com trânsito no Congresso para efetuar os repasses para senadores do PMDB,
sendo um deles o lobista MILTON LYRA”. O senador cassado Delcídio Amaral
também cita o Sr. Milton Lyra em seu acordo de colaboração premiada (fls. 246 a
499).
5. Em um desdobramento da operação Lava Jato no Rio de Janeiro (Operação
Rizoma) “...consoante denúncia apresentada pelo MPF nos autos da ação penal no
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
5
0066693-64.2018.4.02.5101 (fls. 500 a 680), restou apontado que ARTHUR
MACHADO, MILTON LYRA e PATRÍCIA IRIARTE realizaram diversos atos de
lavagem de dinheiro, por meio de complexas transações transnacionais, para
obter dinheiro em espécie no Brasil para pagar vantagens indevidas a agentes
públicos, utilizando as empresas de MILTON LYRA, com a justificativa de
prestação de serviços inexistentes”.
6. Diante disso, o objetivo do presente procedimento fiscal foi “... averiguar a
efetiva entrega de serviços por empresas usadas para camuflar vantagens
indevidas supostamente repassadas para políticos e funcionários de empresas
públicas. E neste caso específico, a fiscalizada efetuou pagamentos a
INTERSERVICE INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ 69.901.999/0001-46,
doravante denominado INTERSERVICE, que é uma das diversas empresas de
MILTON LYRA, usada na prestação de serviços fictícios e na lavagem de dinheiro”.
7. A pessoa jurídica fiscalizada, “... doravante denominada DEZ DE ABRIL, é uma
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, e tem como atividade
econômica principal a Armazéns Gerais – emissão de warrant (CNAE-Fiscal 5211-
7-01) e atividade econômica secundaria 5229-0-99 – Outras atividades auxiliares
dos transportes terrestres não especificas anteriormente”.
8. Antes do procedimento fiscalizatório propriamente dito, foi efetuada diligência
na contribuinte por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF-D (fls.
002 a 004), cientificada em 23/11/2018 (fl. 006), na qual foi solicitado a
apresentar documentos relacionados ao pagamento efetuado em 18/03/2015 à
INTERSERVICE, no valor de R$ 175.200,00. Tal termo foi respondido em
10/01/2019.
9. Posteriormente, o referido procedimento foi convertido em procedimento de
fiscalização, tendo sido lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal –
Fiscalização (fls. 070 a 076), com ciência em 05/04/2019 (fl. 077), no qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar outros documentos/esclarecimentos relativos
ao referido pagamento. Em 24/04/2019, a empresa apresentou na resposta ao
termo.
10. Seguiu-se um Termo de Intimação Fiscal (fls. 082 a 085), cientificado em
15/05/2019 (fl. 086), onde foi solicitado melhores esclarecimentos, o qual foi
respondido em 30/05/2019.
11. Destaca a Fiscalização o fato de a “... DEZ DE ABRIL ter como atividade
principal a atividade de Armazéns Gerais, mas não ter realizado esta atividade no
ano calendário de 2014 e sua receita decorre exclusivamente da locação de
imóveis”, por isso, “... foram solicitados os contratos de locação que a DEZ DE
ABRIL celebrou e manteve com a COMTEX e com a LUFT TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS LTDA”.
12. A pessoa jurídica COMTEX Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda
(CNPJ: 02.408.485/0001-82), doravante denominada COMTEX, assim como a
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
6
fiscalizada, faz parte do grupo COMTEX e também esteve sob procedimento de
fiscalização para comprovar a causa de pagamentos efetuados à INTERSERVICE.
No contexto daquele procedimento, a COMTEX associou tal pagamento ao
processo administrativo no 10074.722170/2013-61, no qual requer o
licenciamento para operar como Centro Logístico e Industrial Aduaneiro.
13. Os pagamentos efetuados pela COMTEX para a INTERSERVICE, no montante
de R$ 1.700.000,00, “... foram objetos de auto de infração de IRPJ, CSLL,
PIS/PASEP, COFINS e IRRF sobre pagamento sem causa ou operação não
comprovada
conforme
Processo
Administrativo
Fiscal
(PAF)
no
10735.722099/2019-81”.
14. Voltando à pessoa jurídica INTERSERVICE, esta tem como atividade principal a
consultoria em tecnologia da informação (CNAE-Fiscal 6204-0-00) e as seguintes
atividades secundárias: 7020-4-00 – atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica, 7818-8-00 – seleção e
agenciamento de mão-de-obra, 7319-0-03 – marketing direto, 7319-0-04 –
consultoria em publicidade e 6209-1-00 – suporte técnico, manutenção e outros
serviços em tecnologia da informação.
15. A INTERSERVICE também foi diligenciada, porém, “... não apresentou os
documentos solicitados e alegou que todos os documentos foram entregues a
Polícia Federal, em razão da busca e apreensão ocorrida por determinação do
Supremo Tribunal Federal na Ação Cautelar no 4.195, data de 27/06/2016”.
Das Infrações Apuradas
16. Conforme Escrituração Contábil Digital (ECD) da empresa INTERSERVICE, a
Fiscalização identificou o seguinte lançamento contábil referente à transferência
efetuada pela DEZ DE ABRIL:

17. Já a fiscalizada contabilizou a transferência efetuada para a INTERSERVICE, da
seguinte forma:

18. Com isso, foi constatado que a empresa INTERSERVICE contabilizou o valor em
questão como empréstimo recebido e a fiscalizada como adiantamento a
fornecedor. Já a COMTEX acrescentou que os “... serviços contratados tiveram por
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
7
objetivo a condução do processo de credenciamento e habilitação da Intimada
para instalação de Armazém Alfandegado”.
19. De acordo com a Autoridade Fiscal, “... o Processo Administrativo no
10074.722170/2013-61 contém um requerimento protocolizado em 01/08/2013
pela DEZ DE ABRIL e endereçado à Superintendência Regional da Receita Federal
do Brasil na 7a Região Fiscal, pelo qual requer o licenciamento para operar como
Centro Logístico e Industrial Aduaneiro”.
20. Em tal processo, “... em 02/12/2013, a DEZ DE ABRIL foi cientificada do Termo
de Intimação no 420/2013 que contém a decisão de arquivamento do processo por
perda de eficácia da Medida Provisória no 612 (fls. 681 a 683) mas apenas em
30/12/2014, ou seja, mais de um ano depois, foi apresentado requerimento de
desarquivamento e reconsideração do despacho de arquivamento (fls.684 a 689)”.
21. Isto é, “... os únicos atos realizados pela DEZ DE ABRIL, no Processo
Administrativo no 10074.722170/2013-6 foram o requerimento protocolizado em
01/08/2013 e o requerimento de desarquivamento e reconsideração de
30/12/2014”.
22. Outrossim, ressalta a Fiscalização “... que o processo é da DEZ DE ABRIL e não
da COMTEX, mas a COMTEX justifica que realizou pagamentos para a
INTERSERVICE pelo serviço que esta teria realizado a DEZ DE ABRIL, apenas pelo
fato de pertencerem ao mesmo Grupo Econômico no montante de R$
1.700.000,00 em 2014. Já a DEZ DE ABRIL alega que o valor de R$ 175.200,00,
refere-se a adiantamento para prestação de serviços, que, entretanto, não foram
realizados, em razão da súbita descontinuidade das atividades da INTERSERVICE”.
23. Embora “... sejam pagamentos referentes ao mesmo serviço, em nenhum
momento a COMTEX afirmou que o serviço não foi realizado, aliás, declara que o
pagamento ocorreu em razão do serviço prestado, ao contrário do que afirma a
DEZ DE ABRIL que o serviço não foi realizado. Além disso, destaca-se que embora
figure como atividade principal a atividade de Armazéns Gerais, a DEZ DE ABRIL
não realizou esta atividade no ano calendário de 2014 e 2015 e suas receitas
decorrem exclusivamente da locação dos imóveis objeto do requerimento para
licenciamento do armazém alfandegado (fls. 91 a 97) e da locação de um outro
imóvel para a COMTEX (fls. 98 a 103)”.
24. Intimada a apresentar cópia do contrato e eventuais aditivos que garantiram a
prestação dos serviços, a contribuinte alegou que o mesmo foi celebrado de
forma verbal e que o sr. Milton Lyra era quem conduzia pessoalmente os
trabalhos, prestando contas diretamente ao sócio-proprietário, o sr. Alexandre
Amaral de Moura. Da mesma forma, não apresentou o conteúdo de mensagens
trocadas, via SMS, entre a mesma e o sr. Milton Lyra, conforme demonstra a
conta telefônica juntada às folhas 971 a 905. Destaque-se que o no do telefone
em questão é o mesmo que foi mencionado nos autos de condução coercitiva,
buscas e apreensões da 35a fase da Operação Lava Jato, em 2016.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
8
25. Tais ligações e as “... trocas de mensagens entre Milton Lyra e Alexandre
Amaral de Moura, por si só, não são capazes de comprovar que estariam
relacionadas a alegada prestação de serviço”.
26. Ademais, apesar de a COMTEX alegar que foi Milton Lyra que teria prestado os
serviços na “... condução do processo de credenciamento e habilitação da DEZ DE
ABRIL para instalação de Armazém Alfandegado, o procurador outorgado no
Processo Administrativo no 10074.722170/2013-61 é CARLOS EDUARDO PINTO
CASTELLETTI, CPF 045.466.897-05” (fls. 751 e 752). Aliás, não há nos documentos
que integram o referido processo ou nos “... apresentados durante o
procedimento de diligência fiscal ou de fiscalização que indique que MILTON LYRA
ou qualquer pessoa ligada a INTERSERVICE tenham prestado o referido serviço”.
27. Outro fato que chamou a atenção da Autoridade Fiscal foi a divergência entre
a resposta apresentada na diligência fiscal (de que o serviço seria relativo a
assessoria em gestão empresarial voltada ao desenvolvimento de novos negócios)
e o histórico do lançamento contábil (CH 850109 ADIANT. P/ PREST. SERV.
INTERVENÇÃO DE TI CONF. CONTRATO C/ INTERSERVICE INTEGRAÇÃO–IA).
28. Portanto, segundo a Fiscalização, há três versões para a natureza do
pagamento efetuado à INTERSERVICE:
1. Assessoria em gestão empresarial voltado aos desenvolvimentos de novos
negócios;
2. Prestação de serviço de intervenção de TI;
3. Empréstimo.
IRRF Sobre Pagamento Sem Causa ou de Operação Não Comprovada
29. De acordo com a Fiscalização, o pagamento efetuado pela contribuinte, no
valor de R$ 175.200,00, não pode ser analisado isoladamente e sim em conjunto
com os que foram efetuados pela COMTEX para a INTERSERVICE em 2014, no
montante de R$ 1.700.000,00, pois, segundo informado pelas mesmas, tais
valores são referentes ao mesmo serviço.
30. As duas empresas “... não lograram êxito em demonstrar de forma cabal que
os pagamentos se referem aos alegados serviços prestados e as evidências
coletadas demostram (sic) a fragilidade da suposta ‘assessoria em gestão
empresarial voltada ao desenvolvimento de novos negócios, especialmente para
abertura de Armazém Alfandegado’”.
31. Disso decorre “... que estes montantes advêm de operações não comprovadas
e/ou inexistentes, sem fruição pela fiscalizada de qualquer serviço prestado,
situação que caracterizam o pagamento sem causa ou operação não
comprovada”.
32. Dessa forma, tais pagamentos devem se sujeitar à incidência do imposto
exclusivamente na fonte à alíquota de 35% e ao reajustamento da base de cálculo
nos termos do art. 61 da Lei no 8.891/1995:
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
9

Da Multa Qualificada
33. O percentual da multa de ofício observou o disposto no art. 44, inciso I da Lei
no 9.430/1996 e no seu § 1o, em conjunto com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
34. No presente caso, entendeu a Autoridade Fiscal, que ficou demonstrado que a
DEZ DE ABRIL tentou dar forma de normalidade a recursos disponibilizados para a
INTERSERVICE, sem a efetiva prestação de serviços, empresa esta que foi delatada
por colaboradores na Operação Lava-jato e é uma das empresas do lobista Milton
Lyra, “... useiro e vezeiro na simulação de negócios jurídicos ilícitos, e geração de
recursos para pagamentos de propinas”.
35. Por tal conduta, a multa de ofício foi qualificada, passando a 150%.
Da Responsabilidade Solidária - COMTEX Indústria e Comércio Importação e
Exportação Ltda
36. Conforme informação trazida pela contribuinte (fls. 080 a 081), a mesma
reconhece que ela e a COMTEX fazem parte de um mesmo grupo econômico e
ressalta que a COMTEX também efetuou pagamentos para a INTERSERVICE
relativos ao mesmo tipo de serviço, tendo sido objeto de autos de infração de
IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, COFINS e IRRF.
37. Da mesma forma, a COMTEX também reconheceu que ela e a DEZ DE ABRIL
fazem parte do mesmo grupo econômico e de acordo com suas respostas a
COMTEX efetuou pagamentos de supostas despesas que sabidamente seriam da
DEZ DE ABRIL, deduzindo indevidamente do lucro real e da base de cálculo da
CSLL e aproveitando créditos de PIS/PASEP e COFINS, sendo o pagamento de R$
175.200,00 efetuado pela fiscalizada um complemento dos valores inicialmente
pagos pela COMTEX.
38. Desse modo, além de fazerem parte do mesmo grupo econômico, há evidente
confusão patrimonial entre a COMTEX e a DEZ DE ABRIL.
39. Portanto, nos termos do artigo 124, inciso I, da Lei 5.172/1966, foi atribuída
responsabilidade solidária à pessoa jurídica COMTEX Indústria e Comércio
Importação e Exportação Ltda (CNPJ 02.408.485/0001-82).
Da Representação Fiscal Para Fins Penais
40. Tendo sido constatada a infração e a conduta da contribuinte, foi formalizado
processo relativo à Representação Fiscal para Fins Penais.
Sobreveio a decisão da DRJ, a afirmar:
Sobre o Mérito
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
10
i)
A nulidade do lançamento está adstrita às hipóteses insculpidas no art. 10 e
art.59 do Decreto no 70.235/72, e art. 142 do CTN. No caso, “o lançamento
está baseado no simples fato de que a contribuinte não comprovou a causa
ou a operação de pagamento, no valor de R$ 175.200,00, efetuado à pessoa
jurídica INTERSEVICE Integração e Tecnologia Ltda”. Que “a menção feita ao
Sr. Milton Lyra e suas empresas e ao seu envolvimento em mal feitos
descobertos pela “Operação Lava Jato” representa indícios relevantes e
convergentes com a conclusão da fiscalização de que o valor objeto de
tributação se trata de pagamento sem causa relacionada a
operações/despesas inexistentes”.
ii)
“Inicialmente cabe destacar que a presente ação fiscal teve início com o
compartilhamento de informações trazidas de investigações efetuadas no
âmbito da chamada “Operação Lava Jato”, nas quais foi identificado o
envolvimento do sr. Milton de Oliveira Lyra Filho, assim como da pessoa
jurídica da qual é sócio-administrador (INTERSERVICE Integração e
Tecnologia Ltda) em esquema de prestação de serviços fictícios e lavagem de
dinheiro.
iii)
“Por tudo que foi descrito em relação à operação “Lava Jato”, na qual a
empresa INTERSERVICE aparece envolvida em esquema de lavagem de
dinheiro por meio de prestação de serviços inexistentes, em especial os
depoimentos e acordos de colaboração premiada, os quais colocaram em
cheque a credibilidade de todos os documentos (contratos, notas fiscais etc)
emitidos por INTERSERVICE, coube à RFB, na área tributária, investigar se os
serviços foram efetivamente prestados por tal entidade”.
iv)
“Tendo isso como pano de fundo, é obvio que o presente caso está fora de
uma normalidade, ou seja, numa situação normal, geralmente notas fiscais e
cupons fiscais são suficientes para comprovar a sua causa ou operação
relativas. Entretanto, no presente caso, nem isso a contribuinte trouxe aos
autos, tendo sido apresentada a justificativa de que o referido valor seria
apenas um adiantamento a fornecedor, o qual não teria concluído a
prestação de serviços”.
v)
Que a forma pela qual cada uma das empresa contabilizou os recursos “só
reforça a convicção de que o pagamento em questão não tem causa ou que
possa ser comprovada a operação, pois, nem a DEZ DE ABRIL e nem a
INTERSERVICE sabem de que se trata o mesmo”.
vi)
“Deve ser considerado também o teor dos elementos oriundos do Poder
Judiciário como indício adicional, relevante e consistente, no sentido da
inexistência de tais serviços. Como exemplo, cita-se entre outros documentos
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
11
que mencionam a INTERSERVICE, trecho da denúncia oferecida pelo
Ministério Público Federal relativa à operação “Rizoma” (fl. 582):

vii)
“...os elementos oriundos da Petição do MPF tencionando a condução
coercitiva de investigados e aqueles oriundos dos Acordos de Colaboração
Premiada citados no Termo de Verificação Fiscal consistem em indícios
relevantes e convergentes com a conclusão de se tratarem, no caso dos
valores objeto de tributação, de pagamentos sem causa e relacionados a
operações/despesas inexistentes”.
Sobre A Multa Qualificada
viii)
“À luz da legislação pertinente, constitui hipótese de qualificação da multa
de ofício a prática de sonegação, fraude ou o conluio, ou seja, ações ilícitas
definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de 1964. Logo, as ações
caracterizadas como sonegação ou fraude (o conluio é o ajuste que combina
ambas), nos termos acima definidos, são as que autorizam a qualificação da
multa. “A empresa, apesar de ter conhecimento de que o gasto em tela era
desnecessário e não usual e de que não teria como comprovar a operação ou
a sua causa tratou de passar um “verniz” de validade ao mesmo
considerando-o como se adiantamento a fornecedor fosse, como se
enquadrasse numa prestação regular de serviços efetivamente comprovado,
o que se revelou ao final como uma informação inverídica”.
ix)
“Por fim, ainda novamente quanto à petição de condução coercitiva e aos
excertos de Acordos de Colaboração Premiadas compartilhados com a RFB,
repita-se que seus elementos, in casu, revelam-se também como indícios
relevantes e convergentes com a existência de dolo específico de natureza
tributária, uma vez que não há como se sustentar a hipótese de que se
quisesse oferecer à tributação pagamento vinculado a ajuste que se revelou
não ter nenhuma intenção relacionada à efetiva prestação de serviços, de
forma que também estes indícios apontam para a inexistência das operações
e de qualquer causa para o pagamento objeto de lançamento”.
Da Responsabilidade Tributária Solidária (art. 124, I do CTN)
x)
“Tal imputação não se deu em razão de as empresas fazerem parte de um
grupo econômico, mas em razão da confusão patrimonial. No curso da
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
12
fiscalização a própria COMTEX revelou que também efetuou pagamentos à
INTERSERVICE em razão do processo de alfandegamento da DEZ DE ABRIL. O
pagamento de despesas de outra empresa do mesmo grupo econômico
caracteriza confusão patrimonial, e isso revela o interesse comum que
permite a atribuição de responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do
CTN”.
xi)
Avoca o Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018,
para afirmar que são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade tributária
“(i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única
("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de
tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo). No caso concreto, os sócios das duas empresas seriam
os mesmos. Que em 2015 as duas empresas eram administradas por
Alexandre Amaral de Moura, o qual tinha como sócia a Sra. Liliane Aina
Rveilleau de Moura. Há coincidência em dados cadastrais da contribuinte e
de uma das filiais da COMTEX.
Irresignadas, a Recorrente e a Responsável Solidária interpuseram o Recurso
Especial conjuntamente, alegando:
i)
Nulidade do lançamento pois “fora realizado baseado em fatos alheiros às
atividades desenvolvidas pelas empresas e que a COMTEX não poderia
figurar como responsável simplesmente porque pertencente ao mesmo
grupo econômico”. “Em verdade, o Termo de Verificação Fiscal dedica-se
precipuamente a discorrer sobre as diversas irregularidades que teriam sido
praticadas pelo Sr. Milton Lyra por meio de sua empresa INTERSERVICE”.
ii)
“...a Recorrente não poderia ser responsabilizada pela forma de
contabilização da operação por pessoa jurídica na qual não tem qualquer
ingerência!.”
iii)
“...a transação questionada (adiantamento) fora devidamente comprovada,
que não houve pagamento a beneficiário não identificado e que a operação
foi devidamente registrada pelas empresas...”
iv)
“A multa qualificada, a teor dos artigos 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/1964,
depende da comprovação, pelo fisco, do intuito doloso na prática da infração
fiscal. “...a fiscalização não trouxe qualquer indício que pudesse comprovar a
existência de dolo ou má fé da Recorrente, exceto o fato de ela ter feito um
adiantamento a uma empresa cujo sócio teria praticado atos ilícitos”. Não
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
13
há qualquer prova de que o adiantamento realizado pela Recorrente fora
utilizado para fins fraudulentos”.
v)
“A existência de grupo econômico, por sí só, não permite a atribuição de
responsabilidade solidária da COMTEX, sob pela de infringência ao § 4o e ao
art. 50 do Código Civil, acrescentado pela Lei no 13.874/2019.” No caso em
apreço, os serviços não foram contratados por ambas as empresas,
tampouco de forma conjunta.”
Ao final, requerem:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente e a Responsável Solidária tomaram ciência do Acórdão de Impugnação
em 27/10/2020 (fls. 1078 e 1079). O Recurso Voluntário foi interposto conjuntamente em
16/11/2020 (fls. 1081 e 1090). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
PRELIMINAR
A Recorrente suscita preliminarmente a nulidade do auto de infração, da mesma
forma que o fez quando da apresentação de sua Impugnação, tendo como principal argumento o
fato desse estar “baseado em fatos alheios à atividades desenvolvidas pelas empresas e que
COMTEX não poderia figurar como responsável simplesmente porque pertencente ao mesmo
grupo econômico”.
Não assiste razão à Recorrente. De fato, como bem exposto pela DRJ, a nulidade é
identificada quando infringidos alguns dos elementos do lançamento do crédito, à guisa do art. 10,
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
14
art. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, bem como dos elementos do art. 142 do CTN. Não se
verifica no caso concreto nenhuma dessas hipóteses.
Os fatos narrados, dito “alheios”, ora são utilizados como contextualização do
processo fiscalizatório, ora como chancela da conclusão da fiscalização e da DRJ sobre sua
subsunção ao regramento legal, e, nesse caso, portanto, matéria afeita ao mérito e não objeto de
preliminar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
O mérito do presente feito cinge-se na verificação se o pagamento de R$
175.200,00 realizado a INTERSERVICE tem ou não causa, para fins de se aplicar os efeitos do
§1o,do art. 61, da Lei 8.981/95. No caso, aplicação da alíquota de 35% a título de IRRF.
Como bem contextualizado pela fiscalização e reforçado pela DRJ, o procedimento
fiscalizatório tem origem a partir de em uma das fases da denominada “Operação Lava Jato” e de
e seu desdobramento denominado “Operação Rizoma”.
Segundo o TVF (fls. 947/975) “o objetivo do procedimento fiscal é averiguar a efetiva
entrega de serviços por empresas usadas para camuflar vantagens indevidas supostamente
repassadas para políticos e funcionários de empresas públicas. E neste caso específico, a
fiscalizada efetuou pagamentos a INTERSERVICE INTEGRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – CNPJ
69.901.999/0001-46, doravante denominado INTERSERVICE, que é uma das diversas empresas de
MILTON LYRA, usada na prestação de serviços fictícios e na lavagem de dinheiro”.
Ou seja, trata-se de averiguação com repercussão penal da participação (ou não) da
Recorrente no âmbito das demais descobertas e fatos obtidos em colaboração premiada no
âmbito daquelas operações policiais. Vejamos passagem do voto da DRJ (grifos no original):
Por tudo que foi descrito em relação à operação “Lava Jato”, na qual a empresa
INTERSERVICE aparece envolvida em esquema de lavagem de dinheiro por meio
de prestação de serviços inexistentes, em especial os depoimentos e acordos de
colaboração premiada, os quais colocaram em cheque a credibilidade de todos os
documentos (contratos, notas fiscais etc) emitidos por INTERSERVICE, coube à
RFB, na área tributária, investigar se os serviços foram efetivamente prestados
por tal entidade.
A justificativa de ser um adiantamento apresentada pela Recorrente não foi acatada
pela fiscalização e nem pela DRJ. A questão que se impõe enfrentar é: tê-la-iam aceito se não fosse
o “pano de fundo”?
94. Tendo isso como pano de fundo, é obvio que o presente caso está fora de uma
normalidade, ou seja, numa situação normal, geralmente notas fiscais e cupons
fiscais são suficientes para comprovar a sua causa ou operação relativas.
Entretanto, no presente caso, nem isso a contribuinte trouxe aos autos, tendo
sido apresentada a justificativa de que o referido valor seria apenas um
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
15
adiantamento a fornecedor, o qual não teria concluído a prestação de serviços.
(grifos nossos)
Valores contabilizados de forma diferentes entre empresas não é motivo para
afastar a natureza jurídica do negócio. Dentre as três possibilidades aventadas, a única que restou,
porque entendeu a fiscalização “carecer de sentido” as demais, foi a inexistência de causa, por
conta do “pano de fundo”.
98. Na realidade, como bem destacou a Fiscalização, surgiram três versões para a
natureza do pagamento: (i) assessoria em gestão empresarial voltado ao
desenvolvimento de novos negócios, (ii) prestação de serviço de informática, e (iii)
empréstimo.
99. Essa constatação só reforça a convicção de que o pagamento em questão não
tem causa ou que possa ser comprovada a operação, pois, nem a DEZ DE ABRIL e
nem a INTERSERVICE sabem de que se trata o mesmo. (grifos nosso)
Estamos, assim, no âmbito de um desdobramento de operação policial que visa a
comprovação de pagamentos ilícitos à autoridades e funcionários públicos, e a fiscalização chega à
conclusão que as justificativas da Recorrente não se sustentam, e, inclusive imputam à Recorrente
a multa de 150%, porque tomam em conta “o teor dos elementos oriundos do Poder Judiciário
como indício adicional, relevante e consistente, no sentido da inexistência de tais serviços. Como
exemplo, cita-se entre outros documentos que mencionam a INTERSERVICE, trecho da denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal relativa à operação “Rizoma” (fl. 582):

E acrescenta:
118. A convicção que se forma com a análise dos elementos dos autos, como um
todo, é a de que a conduta adotada pela contribuinte constitui fraude e
sonegação e justifica a aplicação da multa qualificada.
119. A empresa, apesar de ter conhecimento de que o gasto em tela era
desnecessário e não usual e de que não teria como comprovar a operação ou a
sua causa tratou de passar um “verniz” de validade ao mesmo considerando-o
como se adiantamento a fornecedor fosse, como se enquadrasse numa prestação
regular de serviços efetivamente comprovado, o que se revelou ao final como
uma informação inverídica.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
16
Resta perguntar: Há ou não causa? A resposta é não. Pelo conjunto probatório
acostados ao presente PAF, não encontrou este Conselheiros elementos a suportar a causa, e,
nesse sentido, sem reparos à decisão da DRJ.
Não se pode dizer, por outro lado, que a inexistência de causa é a comprovação de
que “a conduta adotada pela contribuinte constitui fraude e sonegação”. Houve a contabilização,
as informações não foram suprimidas da fiscalização e não houve, ao meu sentir, procedimento
para se evitar o conhecimento do fato gerador.
Como a sociedade não comprovou adequadamente a causa, a conclusão foi que
estaria corroborada a fraude e sonegação, porquanto o negócio jurídico estaria no contexto de
uma operação policial, e lá se apurou “indícios relevantes e convergentes com a existência de dolo
específico de natureza tributária (grifamos), uma vez que não há como se sustentar a hipótese de
que se quisesse oferecer à tributação pagamento vinculado a ajuste que se revelou não ter
nenhuma intenção relacionada à efetiva prestação de serviços, de forma que também estes
indícios apontam para a inexistência das operações e de qualquer causa para o pagamento objeto
de lançamento”.
A mera não comprovação da causa no âmbito do processo administrativo tributário
não corrobora a existência do dolo específico alegado. Portanto, entendo que a Fiscalização não se
desincumbiu de trazer elementos mais que indiciários, e assim também tratados nos
procedimentos de Acordos de Colaboração Premiadas (indiciários), sobre os quais se fundou a sua
alegação, a sustentar a ocorrência dos eventos definidos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Dito de outra forma, elementos indiciários obtidos em procedimentos de
Colaboração Premiada não se convertem em provas, quando não comprovada a causa de
pagamentos no âmbito tributário. A Fiscalização não trouxe outros elementos a formar a
convicção deste julgador quanto ao alegado, e não há depoimentos convergindo na mesma
direção.
A ausência de esclarecimentos e comprovação da efetiva causa do pagamento dá
ensejo à exigência de IRRF, como corretamente exigido pela autoridade fiscal, mas não pode ser
ao mesmo tempo fundamento para a qualificação da multa, ante à ausência de elementos
adicionais que indiquem que tal pagamento teve o intuito doloso de beneficiar a um terceiro
derivado de outro negócio ou causa. No caso, tem-se apenas que a causa do referido pagamento
não restou comprovada.
Portanto, voto por afastar a qualificação da multa.
Já quanto à responsabilidade tributária da Sociedade COMTEX, a teor do art. 124, I
do CTN, não assiste razão à DRJ.
A responsabilização estaria ligada a uma suposta confusão patrimonial, pois teria tal
sociedade efetuado “pagamentos à INTERSERVICE em razão do processo de alfandegamento da
DEZ DE ABRIL. O pagamento de despesas de outra empresa do mesmo grupo econômico
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
17
caracteriza confusão patrimonial, e isso revela o interesse comum que permite a atribuição de
responsabilidade tributária prevista no art. 124, I, do CTN”.
No TVF (fl. 957) a autoridade fiscal aponta que a empresa COMTEX (que faz parte
do mesmo grupo da recorrente) também efetuou pagamentos à empresa INTERSERVICE,
supostamente com a mesma finalidade, sendo também naquele caso afastada a comprovação da
causa, tendo concluído, verbis:
[...]
Em primeiro lugar, a COMTEX não logrou êxito em demonstrar de forma cabal que
os pagamentos se referem aos alegados serviços prestados e as evidências
coletadas demostram a fragilidade da suposta “assessoria em gestão empresarial
voltada ao desenvolvimento de novos negócios, especialmente para abertura de
Armazém Alfandegado”.
E mesmo que efetivamente se tratasse de assessoria para abertura de Armazém
Alfandegado, os pagamentos foram efetuados pela COMTEX, mas seriam
referentes a um projeto de licenciamento para operar como Centro Logístico e
Industrial Aduaneiro da DEZ DE ABRIL, portanto, não foram aplicados em nenhum
processo produtivo da COMTEX;
Não estão relacionados ao objeto social da COMTEX e mesmo que fossem
relacionados à atividade da empresa, poderiam no máximo ser contabilizados
como ativo intangível e aproveitado o crédito sobre os encargos de amortização,
quando incorridos.
[...]
Ora, me parece que houve uma inversão por parte da autoridade fiscal, pois no
caso, os pagamentos efetuados pela COMTEX à INTERSERVICE é que seriam do interesse da DEZ
DE ABRIL (ora recorrente), no silogismo de que o referido projeto de licenciamento do centro
logístico seria desta última empresa.
Ou seja, eventual indicio de confusão patrimonial decorreria daqueles pagamentos
e não do que foi objeto deste lançamento e poderia levar, eventualmente, à responsabilidade da
recorrente naquele outro processo.
Ocorre que a própria causa dos referidos pagamentos restou desconsiderada pela
autoridade fiscal, ante às justificativas desencontradas e à falta de comprovação da prestação dos
serviços por parte das empresas investigadas, ensejando à exigência do IRRF.
Desta feita, entendo que não é possível atribuir o vínculo de responsabilidade
pretendido pela autoridade fiscal nos termos do art. 124, inc. I do CTN, sem um maior
aprofundamento das investigação dos pagamentos que pudesse determinar sua efetiva
causa/operação, de modo a demonstrar o efetivo interesse jurídico da empresa que foi
responsabilizada.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.468 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722340/2019-72
18
Para se configurar a confusão patrimonial seria necessária a comprovação de que
esforços financeiros teriam sido realizados de forma ilícita pelas empresas do mesmo grupo e que
tinham como objeto a obtenção de resultados em prol de ambas, revelando que além da
contribuinte de direito, a outra pessoa jurídica também tinham interesse na situação ensejadora
do fato gerador da obrigação tributária.
No caso, a mera antecipação de recursos de uma empresa a terceiros, em benefício
de outra de um mesmo “grupo”, não prova por si só que tal sociedade tinha “interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”, sabendo-se que esse interesse não
se constitui em interesse econômico, como tem se posicionado a jurisprudência dos tribunais e
deste CARF, e parte significativa da doutrina.
Com efeito, voto por excluir a responsabilidade tributária da empresa COMTEX
Indústria e Comercio Importação e Exportação Ltda.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários, rejeitar a
preliminar, e, no mérito, dar provimento parcial aos Recursos Voluntários apenas para afastar a
qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento), e
excluir a responsabilidade tributária da empresa COMTEX Indústria e Comércio Importação e
Exportação Ltda.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 1119
DF CARF MF
Original